Tribunal: STF
Processo: HC 256299
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Da decisão que nega seguimento recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a, não cabe agravo em recurso extraordinário, mas agravo interno. Motorista embriagada. Homicídio. Não é possível, na via do habeas corpus, apurar a ausência do dolo no caso concreto. Agravo improvido.